Tribunal: TJBA
Processo: 8001894-07.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001894-07.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ESPÓLIO DE ROBSON DOS REIS FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como ROBSON DOS REIS FIGUEIREDO e outros (2)

Advogado(s)
:
SUELI LORENZO DE ALMEIDA FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ SEM ASSISTÊNCIA DE CURADOR LEGAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente quanto à nulidade do contrato firmado por relativamente incapaz sem assistência legal e à restituição integral dos valores descontados indevidamente.

2. Inexistente contradição entre os fundamentos do julgado e os dispositivos legais invocados, sendo legítima a condenação por danos morais diante da conduta abusiva da instituição financeira.

3. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco são cabíveis para fins de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

4. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8001894-07.2021.8.05.0103, em que figura como Embargante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Embargado
ESPÓLIO DE ROBSON DOS REIS FIGUEIREDO, R. D. S. F. e L. D. S. F.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos
embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25